Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA A PARTIR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. FEITO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA NÃO ESTABELECIDA NA LEI PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu ou do executado para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais.
2. Se intimada para tomar as providências necessárias, a parte autora não fornece meios eficazes para o andamento do feito e devida citação da parte demandada, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. 2.1. Caso concreto em que a inércia da parte autora na promoção do andamento processual e a ausência de citação do executado, legitimam a prolação de sentença que, sem apreciação do mérito, extingue o feito com base no art. 485, IV, do CPC.
3. Desnecessária a intimação pessoal do autor quando extinto o processo por ausência de seus pressupostos de desenvolvimento válido e regular, uma vez que a exigência posta no art. 485, § 1o, do CPC, se restringe às hipóteses do art. 485, II e III, do citado diploma legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.